Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0722316-62.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR PACIENTES: WAGNER DE OLIVEIRA BASTOS e WALLISON ALVES NO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wenderson Mendes de Avelar, OAB-DF 43.419, em favor de WAGNER DE OLIVEIRA BASTOS e WALLISON ALVES NO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que homologou suas prisões em flagrante, convertendo-as em preventiva, após autuados, respectivamente, pela prática, em tese, dos crimes de receptação dolosa e tráfico de drogas. Sustenta, em síntese, que o pó branco apreendido em poder dos pacientes não é cocaína, mas sim um anestésico chamado tetracaína, e que o laudo preliminar que embasou a prisão e acompanha os autos carece de “credibilidade”, uma vez que dos três exames realizados na substância, apenas um teria atestado a presença da substância proscrita, tanto que a ocorrência teria perdurado mais de 12 horas, ante a necessidade de realização de vários exames preliminares. Defende ser a prisão preventiva desnecessária, haja vista as condições favoráveis dos pacientes e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado da ata da audiência de custódia, onde consta a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, não sendo, possível, desse modo, conhecer os fundamentos do juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator